Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-23.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001509-23.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARMEM REGINA BEZERRA MELINHO - CPF: 009.677.091-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – PLEITO DE EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO DETRAN – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL E IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS – VENDA COMPROVADA – JUNTADA DE DUT DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS CONTRATANTES – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – DÉBITOS DEVIDOS ATÉ A DATA DA CITAÇÃO – CIÊNCIA DA VENDA A PARTIR DA CITAÇÃO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CC – DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em havendo a alienação do veículo, sem o devido comunicado ao Órgão de Trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito, o alienante é solidariamente responsável pelos débitos gerados até a data da citação, que é a data da ciência da venda pelo órgão de trânsito, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Todavia, em sendo comprovada a venda, o preenchimento do DUT e o registro de gravame em favor do comprador, de rigor a procedência da declaratória de renúncia da propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil, pela parte promovente, com efeitos a partir da citação.

Diante da declaração de renúncia, mostra-se cabível e necessária a exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo, com efeitos a partir da citação, sendo responsável pelos débitos gerados até então ante a falta de comunicação de venda ao órgão de trânsito, ônus que incumbia ao proprietário.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo DETRAN/MT, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a renúncia ao direito de propriedade da motocicleta apreendida, bem como determinar a exclusão do nome da parte promovente do registro de propriedade do bem a partir a partir de 13/07/2010, surtindo, desta data, os efeitos legais do término da relação jurídica, bem como declarou inexistentes os débitos de IPVA, licenciamento, seguro DPVAT, e quaisquer outros incidentes sobre o veículo objeto do pedido a partir de 13/07/2010, bem como determinou a exclusão da restrição dos cadastros de inadimplentes, conforme dispositivo que cito:

Assim, por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, e DECLARO a perda da propriedade da autora sobre a Motocicleta JIALING TRAXXJH125 35A, Fabricação/Modelo 2008/2008, cor vermelha, Placa NJR3158, Renavam 117758698, em razão de renúncia (art. 1.275, II, CC), a partir de 13/07/2010 (Id nº 29339397), surtindo, desta data, os efeitos legais do término da relação jurídica.

Por conseguinte, confirmo e tutela de urgência concedida e DECLARO INEXIGÍVEIS com relação à autora os débitos de IPVA, licenciamento, seguro DPVAT, e quaisquer outros incidentes sobre o veículo objeto do pedido a partir de 13/07/2010, bem como CONDENO solidariamente os réus a promoverem a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes cuja inscrição esteja vinculada a tais obrigações.

Em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O DETRAN/MT, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não há provas da alienação do veículo, ônus da parte promovente, assim é como seu dever comprovar a comunicação de venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelos débitos e penalidades sobre o bem, conforme jurisprudências do E. TJMT e da Turma Recursal.

Alegou que “o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a necessidade da comprovação da realização do negócio de compra e venda pelo apelado da ação, especialmente mediante a comunicação de venda à entidade executiva de trânsito, para fins de exclusão de responsabilidade tributária decorrente da propriedade veicular”.

Argumentou que “tendo em vista não ter sido comunicado o órgão executivo de trânsito acerca da transferência de propriedade do veículo alienado, resta induvidoso que o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades impostas, sobretudo aquelas decorrentes de infrações de responsabilidade do proprietário, como a prevista pelo art. 230, V do CTB”.

Sustentou que a obrigação de fazer é impossível, uma vez que não se pode “determinar que o DETRAN-MT realize procedimento de exclusão de propriedade de veículo sem ao menos indicar quem substituirá o apelado na propriedade do veículo”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reconhecimento de renúncia da propriedade da motocicleta JIALING TRAXXJH125 35A, Fabricação/Modelo 2008/2008, cor vermelha, Placa NJR3158, Renavam 117758698, bem que foi alienado pela parte promovente ao terceiro Welton Gomes dos Santos, em julho de 2010, não tendo havido a regular transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT, o que gerou multas e dívidas.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do DETRAN deve ser parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade da parte promovente pelos débitos pendentes sobre o veículo pelo menos até a citação ocorrida nestes autos.

Isso porque, de fato, não há nos autos comprovação da notificação e comunicação da venda do veículo junto ao DETRAN, violando a regra do artigo 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

A parte promovente comprovou o preenchimento do DUT em favor do comprador, assim como comprovou o registro de gravame sobre o veículo em nome deste, no entanto, não comprovou que fez a comunicação da venda para livrar-se da responsabilidade solidária prevista naquele dispositivo, ônus que lhe competia.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REGISTRO NO DETRAN EM NOME DO APELADO – ALEGAÇÃO DE VENDA A TERCEIROS - NENHUMA COMUNICAÇÃO AO DETRAN - DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - VEÍCULO SUCATEADO – MOTOCICLETA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE - IMPOSSIBILIDADE DE VENDA A TERCEIRO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA LEI - REJEITADA. MÉRITO: NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA E DA COMUNICAÇÃO DELA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA - APELO IMPROVIDO. 1. “(...) 2. O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor da Súmula 7/STJ.” (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 15.9.2011, DJe 3.10.2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro CampbellMarques, Segunda Turma, julgado em 21.10.2008, DJe 21.11.2008; AgRg no Ag 1.364.996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18.8.2011, DJe 24.8.2011). 2. Cabe ao apelado o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do postulado em Juízo. 3.
No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação
. Inteligência do artigo 134 do Código Trânsito Brasileiro. (Ap 66132/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/01/2013, Publicado no DJE 25/11/2013)

Com efeito, em havendo a alienação do veículo, sem o devido comunicado ao Órgão de Trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito, o alienante é solidariamente responsável pelos débitos até então gerados, não havendo se falar em ausência de responsabilidade. É responsável pelos débitos gerados até a data da citação, sendo considerando-se esta a data da ciência da venda do bem.

Todavia, em sendo comprovada a venda, o preenchimento do DUT e o registro de gravame em favor do comprador, de rigor a procedência da declaratória de renúncia da propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil, pela parte promovente, no entanto com efeitos restritos a partir da data da citação que é o momento da ciência da venda.

Diante da declaração de renúncia, mostra-se cabível e necessária a exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo, com efeitos a partir da citação, sendo responsável pelos débitos gerados até então ante a falta de comunicação de venda ao órgão de trânsito. Outrossim, não há se falar em obrigação impossível, uma vez que houve a devida juntada do DUT preenchido e documento de gravame, sendo perfeitamente possível a transferência do bem para o nome do comprador, que foi devidamente identificado nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a declaração de inexigibilidade dos débitos, reconhecer a responsabilidade solidária pelos débitos gerados até a data da citação e manter a obrigação de fazer com efeitos igualmente a partir da data da citação, data esta equivalente à comunicação de venda.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021